Tribunal: STF
Processo: RE 1294383
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O Juízo de primeira instância, em ação ordinária proposta pela recorrente, julgou improcedente o pleito de indenização referente às férias-prêmio não gozadas no período em que laborou, para o Estado de Minas Gerais, por contratação temporária sucessivamente prorrogada e declarada nula, em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual n. 100/2007.
    Em recurso, a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem confirmou a sentença apoiada em precedente desta Suprema Corte (RE 765.320), consignando que a contratação temporária firmada em desconformidade com o art. 37, IX, da Lei Maior, “[…] geram direito apenas à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não podendo ser averbado qualquer outro direito reconhecido ao servidor público, entre eles a percepção de férias prêmio.”
    Daí o presente recurso extraordinário aduzindo violação, pela origem, ao art. 5º, XXXVI, 37, caput, e 39, 3º, da Carta Republicana, e, ao fim, pugnando pela procedência do direito às férias-prêmio.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876/DF, relator ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais, conforme parte da ementa abaixo:
    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. […]
    Ademais, em âmbito de julgamento sob a sistemática da repercussão geral no RE 765.320-RG/MG, vinculado à relatoria do saudoso ministro Teori Zavaski, esta Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “[…] a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” – com meus grifos.
    Presente esse contexto, concluo que o acórdão recorrido, porquanto não se tratar de pleito referente ao recebimento do saldo de salário do período trabalhado ou do levantamento dos depósitos do FGTS, está em conformidade com os aludidos entendimentos.
    Em casos idênticos e na mesma linha por mim exposta, aponto os seguintes precedentes: ARE 1.267.919/MG, ministro Roberto Barroso; RE 1.208.299/MG, ministra Cármen Lúcia; RE 1.208.641/MG, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.256.669-ED-AgR/MG, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.294.203/MG, de minha relatoria.
    Em face do exposto, com amparo na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Não se aplica, no caso, o disposto no § 11 do art. 85 do CPC ante a condenação, pela instância de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator